Tribunal: TJDFT
Processo: 0705636-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. LEI DISTRITAL 5.249/2013. CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE DA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. REESTRUTURAÇÃO DA TABELA DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ART. 169, § 1o, DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE REAJUSTE DOS VENCIMENTOS.
1. A implementação da alteração remuneratória prevista na Lei Distrital n. 5.249/2013, que reestruturou a tabela de vencimentos do cargo de Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, encontra óbice no art. 169, § 1o, da Constituição Federal, uma vez que inexiste prévia dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual de 2015.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese jurídica: “A revisão geral anual dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
3. Apelação não provida.